Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28, a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1, fls. 116-125). Em 19/01/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 1, fls. 128-134).



    Em 3/4/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de eDoc. 75.



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, JOÃO BATISTA GAMA, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023. 



    O acusado foi então denunciado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, JOÃO BATISTA GAMA integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignei que a manutenção da restrição da liberdade do denunciado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que o denunciado integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Em 3/4/2023, quando proferi decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão, enfatizei que o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, e o fundado receio de que o réu, em liberdade, pudesse encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, eram fundamentos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1): 



    No âmbito da associação criminosa composta pelo denunciado, o núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra as sedes dos Três Poderes funcionou com evidente divisão de tarefas. 



    Junto aos demais agentes que se encontravam no Supremo Tribunal Federal, o ora denunciado passou a quebrar vidros do prédio, incluindo espaços do Plenário, do Salão Branco, do Salão Nobre, a depredar cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos da Suprema Corte, empregando substância inflamável, dando causa a prejuízo ainda não estimado à União. 



    O prejuízo inicialmente estimado, e sem contar os danos incalculáveis a bens da União, foi de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil de reais) no Senado Federal5 e R$ 1.102.058,18 (um milhão, cento e dois mil, cinquenta e oito reais e dezoito centavos) na Câmara dos Deputados6 ; no Palácio do Planalto, os danos ultrapassam o valor de R$ 9.000.000,00 (nove " " milhões de reais) apenas com obras de arte; no Supremo Tribunal Federal, ainda não há prejuízo estimado. Todos os valores serão aferidos por meio de perícia. 



    No interior da sede do Poder Judiciário, JOÃO BATISTA GAMA alcançou o Plenário do STF, participando ativam~té e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que, ali se encontravam. 



    Assim agindo, JOÃO BATISTA GAMA tentou, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais, bem como depor o governo legitimamente constituído, buscando a tomada do poder por militares e a implantação de uma ditadura, porque contrário ao resultado do pleito eleitoral de 2022 e por não confiar na apuração dos votos.



    JOÃO BATISTA GAMA foi preso em flagrante nas dependências da sede do Supremo Tribunal Federal, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de JOÃO BATISTA GAMA, na Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 86).



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    A restrição da liberdade do acusado, portanto, é medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente